Tribunal: STF
Processo: RHC 239187
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 870.316/MG, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTIDADE DE DROGA E INTERMUNICIPALIDADE DO DELITO. MODO MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Estabelecida a pena em patamar inferior a 4 anos, mas sendo desfavoráveis a análise das circunstâncias judiciais, o modo intermediário é o adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, "b", c/c art. 59 do Código Penal. 



    2. Recurso não provido.” (eDOC 27)



    O recorrente narra (eDOC 25) que foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto. (p. 2)



    Alega que a decisão que fixou o regime semiaberto está em desacordo com recentes decisões deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça e principalmente contra a SUMULA VINCULANTE 59. (p. 3)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja fixado o regime inicial aberto, nos termos das decisões colacionadas nos autos, conforme Súmula Vinculante 59. (p. 4)



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em contrarrazões ao RO no AgRg no HC 870.316/MG, espera que seja improvido o recurso ordinário constitucional. (eDOC 49)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “O agravo não merece prosperar.



    A decisão recorrida, a seguir transcrita, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos:



    "Como se verifica, as instâncias ordinárias, atentas às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, consideraram a quantidade das drogas apreendidas - 39,140kg de maconha -, além da intermunicipalidade do delito para elevar a pena-base do delito de tráfico de drogas em 1 ano e 3 meses de reclusão acima do mínimo legal.



    Logo, estabelecida a pena em patamar inferior a 4 anos e sendo desfavoráveis a análise das circunstâncias judiciais (quantidade de drogas e intermunicipalidade do delito), o modo intermediário é o adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, "b", c/c art. 59 do CP.” (eDOC 27)



    Em que pese às razões do impetrante, quanto ao regime inicial de cumprimento, verifico que o julgado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu constitui fundamentação suficiente para a imposição de regime inicial mais severo para cumprimento de pena, como deflui dos seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). No caso, o regime inicial semiaberto foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente “em razão da presença de circunstância judicial desfavorável ao réu, tanto que a pena-base foi estabelecida acima do patamar mínimo legalmente previsto, não (havendo) ilegalidade na manutenção do regime imediatamente mais gravoso, que, no caso, seria o semiaberto” (trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça). 2. Agravo regimental desprovido”. (HC 176.813 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.5.2020)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – RÉU CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – PRETENDIDO INGRESSO EM REGIME INICIAL MAIS BRANDO – RECONHECIMENTO, PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (RHC 169.175 AgR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 2.6.2020)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente